Tribunal: TJMT
Processo: 1034492-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034492-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (AGRAVANTE), ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por suposta intempestividade, nos autos de ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais.

Fato relevante.
O agravante sustentou que o termo inicial para contagem do prazo deve observar a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), conforme Portaria 161/2017-PRES/TJMT, e não a expedição interna.

A decisão recorrida.
A decisão agravada considerou intempestiva a impugnação com base na data de expedição interna, sem observar a publicação oficial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de
sentença deve ser contado a partir da expedição interna do ato judicial ou da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos da Portaria 161/2017-PRES/TJMT.

III. Razões de decidir

5. O art. 525 do CPC estabelece que o prazo para impugnação
inicia-se
após os quinze dias do prazo para pagamento voluntário.

6. A ciência da decisão ocorreu em 01/11/2024, sendo a impugnação apresentada em 17/12/2024, dentro do prazo legal.

7. A contagem do prazo considerou equivocadamente a expedição interna, em desrespeito à obrigatoriedade da publicação no DJEN para atos processuais no sistema
PJe
, conforme a Portaria 161/2017-PRES/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e determinar sua análise pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. A contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença deve observar a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme estabelece a Portaria 161/2017-PRES/TJMT.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525; CC, art. 405
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1455146/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.06.2019

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034492-47.2025.8.11.0000 de decisãoda 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais, por intempestividade.

O agravante alega que a serventia considerou apenas a expedição eletrônica, e não a intimação via Diário da Justiça Eletrônico, obrigatória, conforme Portaria 161/2017-PRES TJMT para processos que tramitam na plataforma PJE.

Explica que a publicação pelo DJEN ocorreu em 30-10-2024, com ciência em 01/11/2024, cuja contagem do prazo para a apresentação de impugnação seria 27/11/2024, contados do termo final do prazo anterior
.

Sustenta que há erro de cálculo, portanto a impugnação não está sujeita à preclusão, já que se trata de matéria de ordem pública.

Diz que, na conta apresentada pela agravada, houve equívoco na aplicação da correção monetária referente ao dano moral arbitrado, visto que ela utilizou como marco inicial para a atualização uma data que não encontra fundamento nos autos ou respaldo jurídico.

Assevera que o acórdão não especificou o termo inicial, devendo ser aplicada a Súmula 362 do STJ, segundo a qual a correção monetária incide desde o arbitramento. E mais, conforme entendimento no
AgInt
no
AREsp
1455146/SP do STJ,
em caso de omissão do juízo, a atualização monetária deve ocorrer desde a data em que o valor foi fixado judicialmente, enquanto os juros de mora incidem desde a citação inicial, conforme preceitua o art. 405 do Código Civil
.

Afirma que, com relação à multa cominatória, embora tenha sido concedida na tutela antecipada provisoriamente,
não houve confirmação na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nem no acórdão que, embora tenha reformado a decisão, nada falou a respeito da penalidade, e, segundo jurisprudência do STJ e TJMT, somente pode ser executada quando confirmada em sentença ou acórdão.

Enfatiza que a ausência de título judicial certo, líquido e exigível torna nula a execução, conforme art. 515 do CPC.

Pede que seja cassada a decisão agravada
.

Antecipação da tutela recursal deferida para determinar o sobrestamento do feito em primeiro grau (Id n.
320090351
).

Contraminuta no Id n.
326365357
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade.

N
os
temos do art. 525 do CPC, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamenteapóso transcurso dos 15 dias para o pagamento voluntário da condenação, independentemente de penhora.

No caso, segundo consta, o executado tomou ciência da decisão que determinou o pagamento 01/11/2024 e tinha até o dia 26/11/2024 para quitar a dívida, ou apresentar a impugnação nos 15 dias sucessivos, o que foi feito em 17/12/2024 (Id n. 179152735 – autos em primeiro grau), portanto, dentro do prazo estabelecido no art. 525 do CPC.

A certidão de intempestividade considerou equivocadamente a
expedição interna
, e não a publicação no DJEN, em desacordo com a Portaria 161/2017-PRES/TJMT, que determina a obrigatoriedade da publicação de atos processuais do
PJe
no diário eletrônico.

Diante disso,

dou provimento
ao Recurso para reconhecer a tempestividade da impugnação e determinar sua apreciação em primeira instância, restando prejudicados os demais argumentos sob pena de supressão de instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025